Tribunal: TCU
Processo: 040.965/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.965/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Sousa Aquino (XXX.791.911-XX); Catia Nagano (XXX.574.811-XX); Erica Yuko Yamassaki (XXX.018.501-XX); Marcelo de Souza Morais (XXX.653.654-XX); Maria do Carmo Telles dos Santos (XXX.437.078-XX); Neuzete Gomes Moreira (XXX.547.428-XX); Rejane Aparecida Coradassi Thomaz (XXX.453.789-XX); Remberto Lara dos Santos (XXX.298.493-XX); Tatiana Paula de Toledo (XXX.860.318-XX); Teresa Manuela Ribeiro Bellot (XXX.403.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.